Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739095-87.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO BENICIO SIQUEIRA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOÃO BENÍCIO SIQUEIRA SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que é servidor da Fundação Hemocentro de Brasília e foi requisitado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF, com atuação no Cartório da 14a Zona Eleitoral, pelo período de 01 ano; (ii) que a requisição, embasada no artigo 2o da Lei 6999/1982 e na Resolução TSE 23.523/2017, não pode ser recusada, nos termos do artigo 9o, § 1o, do Decreto 10.835/2021; (iii) que “o FHB foi notificado no dia 1o de agosto, por meio de ofício do Desembargador Jair Soares, determinando a imediata liberação do servidor para cumprir suas funções junto ao TRE-DF"; (iv) que “o Secretário de Estado da Economia está impedindo a liberação do servidor, valendo-se de ofícios repetidos para o órgão requisitante, com a mera finalidade de protelar a situação”; e (v) que há risco de dano ao resultado útil do processo, uma vez que a transferência é temporária e, a qualquer momento, o órgão requisitante, diante da demora, poderá desistir da requisição. Requer a concessão de liminar para que o “Secretário de Estado da Economia determine a cessão do impetrante ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, com atuação no Cartório Eleitoral da 14a Zona Eleitoral” e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou faltar embasamento probatório ao direito líquido e certo alegado. Na explanação de Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. O Presidente do TRE/DF solicitou ao Governador do Distrito Federal a requisição do Impetrante, ocupante do cargo de Técnico de Atividades do Hemocentro, Especialidade Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais 4 (quatro) períodos de 1 (um) ano (fl. 2 ID 64115737). O ofício de requisição foi encaminhado ao Secretário-Executivo de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que o redirecionou ao Presidente da Fundação Hemocentro de Brasília. O Presidente da Fundação Hemocentro de Brasília promoveu a instrução necessária e respondeu ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal ressaltando que a requisição, conquanto tenha caráter irrecusável, “impactará diretamente na capacidade de atendimento às demandas do setor”, e solicitando “que o déficit da FHB, seja repassada ao TRE”. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, após a tramitação interna do expediente, encaminhou ofício ao Presidente do TRE/DF com o seguinte teor: “Assunto: Requisição de servidor. Senhor Presidente, 1. Ao cumprimentá-lo, reporto-me ao O4cio no 1142 / 2024 - TRE-DF/PR/DG/GDG (147538420), por meio do qual esse Tribunal Regional Eleitoral requisitou o servidor JOÃO BENÍCIO SIQUEIRA SANTOS, matrícula no 1.702.922-8, Técnico de Atvidades do Hemocentro, da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), para ter exercício no Cartório da 14a Zona Eleitoral do Distrito Federal. 2. Sobre o assunto, a Secretaria Executiva de Gestão Administrativa desta Pasta (Despacho SEEC/SEGEA - 150224333) acolheu a manifestação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, consubstanciada no Despacho SEPLAD/SEGEA/SUGEP (150136937), importando destacar: (...) 2. Em atenção ao referido ato requisitório, esta Secretaria encaminhou os autos à entidade de origem do servidor, conforme Ofício No 981/2024 - SEEC/SEGEA (149751326), de 05/08/2024, o qual foi respondido pelo Ofício No 678/2024 -FHB-DF/PR/GAB (149751326), de 29/08/2024, nos seguintes termos: [...] 2. De acordo com o Parecer Jurídico n.o 432/202-PGDF/PGCONS (136109114), referente à consulta acerca de disposição de servidor distrital mediante requisição da Justiça Eleitoral, a demanda tem caráter irrecusável tanto para a Administração como para o agente público requisitado e o seu atendimento pelo órgão distrital de origem se dá por meio de disposição. 3. Contudo, esclarecemos que a chefia imediata do servidor se manifestou por meio do Despacho-FHB-DF/UNIGEA/DGEP/GADMP/NCF (149321106), informando do déficit de Técnico Administrativo no Núcleo de Controle de Frequência (NCF) e manifestando que o ato impactará diretamente na capacidade de atendimento às demandas do setor. 4. Ressaltamos ainda que, no momento, estamos com déficit de servidores nesta Fundação, e, para amenizar a situação, adotamos várias providências visando a recomposição da força de trabalho, a fim de manter o atendimento assistencial à população usuária do SUS, com o padrão de qualidade intrínseco ao Hemocentro. 5. Convém ressaltar, que em abril do corrente exercício, foi requisitada a servidora Débora Louise dos Santos Magalhães para atuar na 14a Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a mesma Zona Eleitoral que está requisitando mais um servidor da FHB. 6. Nesse sentido, entendemos o caráter irrecusável da requisição ora descrita, contudo solicitamos que o déficit de servidores da FHB, seja repassado ao TRE, a fim de se verificar a possibilidade de exclusão desta Fundação em futuras requisições, visto que possuímos um quadro reduzido de servidores, que ficando à disposição do TRE, impacta em prejuízos na execução das atividades inerentes a esta Fundação. 7. Nesse sentido, solicitamos contar com vossa compreensão e redirecionamos o feito a Vossa Excelência para seguimento dos trâmites administrativos. [...] Ante o exposto, encaminho as informações para conhecimento e registro que esta Secretaria de Estado permanece à disposição.” Um segundo ofício foi enviado, com a seguinte solicitação: “3. Em complemento ao referido Ofício No 6384/2024 - SEEC/GAB (151073428), e considerando os argumentos apresentados pela Fundação Hemocentro de Brasília, solicito os préstimos desse Tribunal em verificar a possibilidade de que o servidor JOÃO BENÍCIO SIQUEIRA SANTOS não seja colocado à disposição do Cartório da 14a Zona Eleitoral do Distrito Federal. 4. Por fim, registro que esta Secretaria de Estado permanece à disposição.” Essa síntese da tramitação do procedimento administrativo revela a estrita observância ao que dispõe o artigo 21, §§ 1o a 5o, do Decreto Distrital 39.009/2018: “Do procedimento administrativo de cessão e disposição Art. 21. A autorização de cessão e disposição deve ser precedida por expediente encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão que o redirecionará à autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público. § 1o A autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público, após receber o expediente de solicitação de cessão deve encaminhá-lo ao Setorial de Gestão de Pessoas para autuação e instrução do pedido, com posterior devolução ao Gabinete da Pasta para sua manifestação. § 2o Após a apresentação de sua manifestação favorável à cessão ou disposição, a autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público deverá devolver o processo ao Gabinete do Secretário de Estado de Planejamento, que demandará manifestação técnica da unidade especializada a fim de subsidiar decisão de deferimento ou não de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. § 3o Na hipótese de decisão desfavorável à cessão, a autoridade máxima do órgão comunicará a sua decisão diretamente ao órgão requisitante. § 4o Publicado o ato autorizativo de cessão ou disposição, a apresentação do servidor ao órgão ou entidade requisitante será feita por ato da autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertencer o agente público. (Legislação Correlata - Portaria 34 de 04/06/2020) (Legislação Correlata - Portaria 85 de 15/05/2024) § 5o Nas cessões com ônus para o órgão ou entidade cessionária, deverá constar no processo de cessão, mensalmente, o comprovante de cobrança do reembolso bem como os demonstrativos de sua quitação.” O caráter impositivo da requisição não torna desnecessária a instrução regular do procedimento, muito menos impede o diálogo institucional entre os órgãos, valendo destacar que não consta dos autos o posicionamento do Presidente do TRE/DF a respeito dos ofícios encaminhados pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Importa ressaltar que não houve recusa à requisição e que a autoridade apontada como coatora não viola qualquer mandamento legal ao se dirigir à autoridade requisitante para fazer as ponderações que entende pertinentes a respeito do deficit de servidores na Fundação Hemocentro de Brasília. Demais disso, a requisição não cria para o servidor público direito líquido e certo à sua implementação. A requisição não representa direito ou vantagem do servidor público, tanto que ele está adstrito à sua observância, ou seja, deve atendê-la ainda que entenda contrária aos seus interesses particulares. Trata-se de instituto de cunho institucional: caso a requisição seja solicitada ou recusada sem amparo legal, somente as autoridades e os órgãos envolvidos têm legitimidade para adotar as medidas, administrativas ou judiciais, que entenderem adequadas. Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator